Tribunal: TJSP
Processo: 0000771-66.2015.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Recorrente que manifestou a sua adesão ao contrato de forma livre e voluntária, sem haver qualquer demonstração ou mero indício de vício de vontade - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000771-66.2015.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
SERGIO TADEU DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000771-66.2015.8.26.0417 - Paraguaçu Paulista
2
VOTO No: 29333
APEL.No: 0000771-66.2015.8.26.0417
COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA
APTE. : SERGIO TADEU DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento para
aquisição de veículo Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo,
do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais
incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial
uniformizado sobre o tema Relação jurídica estabelecida por
contrato de adesão
Forma que, por si só, não acarreta
nulidade - Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso,
restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes
Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC
Recorrente que manifestou a sua adesão ao contrato de forma
livre e voluntária, sem haver qualquer demonstração ou mero
indício de vício de vontade - Sentença de improcedência
mantida - Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
67/72,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação revisional de
contrato de financiamento para aquisição de veículo movida
em face do apelado, condenando-o ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma, que devem ser aplicados à hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que o contrato entabulado
entre as partes é de adesão e dotado de cláusulas abusivas;
que o princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado;
que a revisão do contrato é possível quando verificada a
incidência de parcelas abusivas na formação das contraprestações.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000771-66.2015.8.26.0417 - Paraguaçu Paulista
3
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
registre-se que tal característica, por si só, não implica
abusividade de suas cláusulas, tampouco acarreta a nulidade
da contratação, não havendo vedação legal à sua utilização,
nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor. Basta o
exame do que normalmente acontece para se verificar que é
cada vez mais usual a contratação sob a forma de adesão,
notadamente em negócios jurídicos que se submetem às normas
fixadas pelo Estado.
Não é demais considerar que o princípio do pacta
sunt servanda não mais é tratado como uma verdade absoluta;
logo, possível a intervenção judicial, se o caso, para se
restabelecer a harmonia do contrato, de modo que não há se
cogitar em transgressão aos princípio da intangibilidade do
ato jurídico perfeito e o da boa-fé contratual.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000771-66.2015.8.26.0417 - Paraguaçu Paulista
4
Todavia, diferentemente do aludido pelo apelante,
o contrato objeto da demanda, inclusive no que se refere ao
método de cálculo dos juros, não poderia ser mais
transparente e claro, uma vez que as regras do ajuste foram
expressas e cristalinas quanto ao seu alcance, tendo o
recorrente manifestado a sua adesão de forma livre e
voluntária, sem haver qualquer demonstração ou mero indício
de vício de vontade, de modo que nada há para ser alterado.
Em vista dessas circunstâncias a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe, de modo que nada há para
ser restituído à apelante.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor dos patronos do banco honorários recursais de 5%
sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade
de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator